Tribunal: TJSP
Processo: 1063310-71.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Mandado de segurança – CDAs referentes a débitos de ICMS declarados e não pagos – Pretensão de recálculo de juros moratórios e das multas de mora, aqueles por inconstitucionalidade do índice previsto na Lei Estadual no 13.918/2009 e estas em razão da superveniência da Lei Estadual 9.399/1996, que reduziu o patamar da penalidade de 30% para 20% do valor do imposto;
Decadência da impetração

Ementa:
Mandado de segurança – CDAs referentes a débitos de ICMS declarados e não pagos – Pretensão de recálculo de juros moratórios e das multas de mora, aqueles por inconstitucionalidade do índice previsto na Lei Estadual no 13.918/2009 e estas em razão da superveniência da Lei Estadual 9.399/1996, que reduziu o patamar da penalidade de 30% para 20% do valor do imposto;
Decadência da impetração quanto à multa moratória – Impetração que ocorreu muitos anos após o termo inicial, que se deu na vigência da Lei Estadual no 9.399/1996, cuja aplicação retroativa se pretendia – Ausência de relação de trato sucessivo no que tange à multa de mora – Constatação, ainda, de que parcela dos débitos é posterior à entrada em vigor de tal norma, o que, à parte da decadência, resultaria em reconhecimento da carência da ação;
Falta de interesse de agir – Existência de débito derivado da falta de pagamento de taxa judiciária, ao qual não se aplica o discutido índice de juros de mora – Existência de dívida acerca da qual há coisa julgada material dispondo acerca dos juros;
Mérito – Ausência de comprovação do direito líquido e certo – Conjunto probatório que se limita a cópias dos extratos das dívidas, impedindo análise adequada das CDAs e de eventuais outros óbices de natureza processual;
Recurso oficial do Estado provido, prejudicado o recurso voluntário do ente público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000579757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1063310-71.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INDUSTRIAS MATARAZZO DE ÓLEOS E DERIVADOS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
nos termos do art.942 do CPC, deram provimento a remessa necessária, julgando
prejudicado o apelo da Fazenda, vencidos a relatora sorteada, que declara, e o 2o juiz.
Acórdão com a 3a juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
LUCIANA BRESCIANI, vencedor, VERA ANGRISANI (Presidente), vencida, VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO,
CLAUDIO
AUGUSTO
PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de julho de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível/Remessa Necessária n° 1063310-71.2018.8.26.0053
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada:
INDÚSTRIAS
MATARAZZO
DE
ÓLEOS
E
DERIVADOS LTDA.
Interessado:
DELEGADO
REGIONAL
TRIBUTÁRIO
DA
CAPITAL/SP E OUTRO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
JOSÉ GOMES JARDIM NETO
VOTO No 26.675
Mandado de segurança CDAs referentes a débitos de
ICMS declarados e não pagos Pretensão de recálculo
de juros moratórios e das multas de mora, aqueles por
inconstitucionalidade do índice previsto na Lei Estadual
no 13.918/2009 e estas em razão da superveniência da Lei
Estadual 9.399/1996, que reduziu o patamar da
penalidade de 30% para 20% do valor do imposto;
Decadência da impetração quanto à multa moratória
Impetração que ocorreu muitos anos após o termo inicial,
que se deu na vigência da Lei Estadual no 9.399/1996,
cuja aplicação retroativa se pretendia
Ausência de
relação de trato sucessivo no que tange à multa de mora
Constatação, ainda, de que parcela dos débitos é
posterior à entrada em vigor de tal norma, o que, à parte
da decadência, resultaria em reconhecimento da carência
da ação;
Falta de interesse de agir Existência de débito derivado
da falta de pagamento de taxa judiciária, ao qual não se
aplica o discutido índice de juros de mora Existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dívida acerca da qual há coisa julgada material dispondo
acerca dos juros;
Mérito Ausência de comprovação do direito líquido e
certo Conjunto probatório que se limita a cópias dos
extratos das dívidas, impedindo análise adequada das
CDAs e de eventuais outros óbices de natureza
processual;
Recurso oficial do Estado provido, prejudicado o recurso
voluntário do ente público.
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani (fls. 235):
Trata-se de mandado de segurança impetrado
pela INDÚSTRIAS MATARAZZO DE ÓLEOS E DERIVADOS LTDA.,
contra ato coator praticado pelo ILMO. SR. DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO DA CAPITAL /SP - DRTC 1. Na inicial a impetrante aponta
as CDA's de nos 45.213; 175.692.300; 175.692.610; 175.693.004;
1.095.100.362; 55.228; 1.001.665.291; 1.091.779.192; 175.691.999;
175.691.999; 175.692.053; 175.692.071; 175.692.105; 1.137.242.421;
1.137.242.432; 1.137.242.443; 1.137.242.465 e 54.876, referente às
cobranças de ICMS declarados e não pagos. Afirma abusividade nos
juros, posto que estes foram aplicados nos termos da Lei no 13.918/2009,
ou seja, bem acima da taxa Selic. Sustenta, no mais, o caráter
confiscatório da multa fixada, pois esta foi arbitrada acima de 30% do
valor do imposto cobrado. Pede liminar para a suspensão da cobrança
das CDA's objeto da ação e, ao final, seja afastada a Lei no 13.918/200,
bem como a redução da multa de 30% para 20%.
A r. decisão de fls. 91/92 deferiu parcialmente a
liminar.
Sobreveio, às fls. 194/198, a r. sentença que, com
relação às CDA's de nos 45.213; 175.692.300; 175.692.610; 175.693.004;
1.095.100.362; 55.228; 1.001.665.291; 175.691.999; 175.691.999;
175.692.053; 175.692.071; 175.692.105; 1.137.242.421; 1.137.242.432;
1.137.242.443; 1.137.242.465 e 54.876, concedeu a segurança para fins
de que seja afastada a Lei no 13.918/2009 para o cálculo dos juros, bem
como redução de 30% para 20% do valor da multa punitiva. Já com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação à CDA no 1.091.779.192, a ação foi julgada extinta, sem
julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, pois não se
cuida de débito de ICMS, mas sim de taxa judiciária não recolhida pela
impetrante. Custas na forma da lei e descabida a condenação em
honorários, conforme o artigo 25 da Lei no 12.016/09. Há remessa
necessária.
Apelo da ré objetivando somente a manutenção
dos 30% da multa punitiva (fls. 203/208). Resposta às fls. 213/231.
Acrescento que houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Tenho que o recurso oficial comporta provimento.
Em primeiro lugar, reconheço, de ofício, a
decadência da impetração quanto ao pedido de minoração multa de mora.
A tese da devedora funda-se na superveniência da
Lei Estadual 9.399/1996 em relação aos débitos (o que, como se verá
adiante, sequer é verídico para parte das CDAs), na medida que esta, ao
reduzir o percentual da multa, e, portanto, beneficiar o contribuinte,
deveria ser aplicada retroativamente, conforme art. 106, II, “c”, do CTN.
Não configurada relação de trato sucessivo
(diversamente do que ocorre com os juros de mora), o prazo decadencial
de 120 dias previsto tanto na revogada quanto na vigente legislação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regência do mandado de segurança há muito se escoou, visto que seu
termo inicial é a vigência da norma estadual que minorou o valor da multa.
Ressalvo, aqui, o posicionamento do Exmo. Des.
Cláudio Augusto Pedrassi, que não reconhecia a decadência por filiar-se ao
entendimento majoritário de que é cabível a impetração em função dos
efeitos reflexos da multa moratória, que se estendem ao decorrer do tempo.
Mesmo que não se entenda pela decadência da
impetração quanto ao pedido de redução da multa de mora, observo que
parte desse pleito estaria fulminada pela falta de interesse processual.
Isso porque há débitos cujo fatos geradores são
posteriores à alteração trazida pela Lei Estadual no 9.399/1996, que reduziu
a penalidade de 30% para 20% do valor do imposto. É o caso das CDAs de
fls. 39 42 e 47 51, notando-se que as de fls. 42 e 47 50 são, inclusive,
supervenientes à Lei Estadual no 13.918/09.
A constatação tornaria forçoso o reconhecimento
da falta de interesse de agir, com a consequente denegação da segurança
quanto aos citados débitos, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei Federal no
12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC.
Ainda em sede preliminar, igualmente verifica-se
a carência da ação a respeito da CDA no 1.091.779.192, pois o débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente é derivado de falta de pagamento de taxa judiciária (fls.
142), afastando a aplicabilidade os juros moratórios previstos na Lei
Estadual no 6.374/1989, concernentes a débitos de ICMS.
Por fim, também há falta de interesse de agir em
relação ao recálculo dos juros da CDA no 1.095.100.362, tendo em vista o
decidido pela C. 12a Câmara na apelação cível no 0001452-
96.2013.8.26.0549, cuja ementa acima foi colacionada.
Passando ao mérito, melhor sorte não acolhe a
impetrante quanto à parcela remanescente do pedido, pois não vislumbro o
alegado direito líquido e certo.
Mesmo admitindo, em analogia à ação anulatória,
ser possível a impetração de mandado de segurança após o ajuizamento de
execução fiscal, o conjunto probatório carreado pela impetrante impede a
adequada análise das alegações.
Como consignado anteriormente, não há qualquer
informação acerca de outras execuções fiscais além daquelas cujos
números constam dos extratos de débito, impedindo a verificação mais
aprofundada dos fatos (como, por exemplo, para constatação de eventual
prescrição ou de coisa julgada).
Por sinal, nem ao menos cópias das CDAs foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acostadas aos autos, impossibilitando a análise precisa da fundamentação
legal dos juros e da multa referentes a cada débito. Em verdade, a
impetrante apoia-se na presunção do correto cumprimento do princípio da
legalidade por parte do fisco (no sentido da aplicação das normas vigentes
à época do fato gerador e do termo inicial dos juros), o que somente
poderia ser verificado mediante leitura dos títulos executivos, a análise de
cada um.
A comprovação sólida do direito líquido e certo
invocado competia exclusivamente à impetrante, e não há qualquer escusa
para que não tivesse providenciado a documentação adequada para instruir
o feito.
Logo, a inobservância de tal ônus implica a
denegação da segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
aos recursos oficial, prejudicado o apelo voluntário do Estado, para: a)
reconhecer a decadência da impetração quanto à minoração multa
moratória; b) denegar a segurança quanto às CDAs no 1.091.779.192 e
1.095.100.362, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei Federal no 12.016/2009
c/c art. 485, VI, do CPC; c) no mais, denegar a segurança por ausência de
comprovação do direito líquido e certo invocado.
Invertido
o
ônus
sucumbencial,
arcará
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrante com as custas e despesas processuais.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente qualquer violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional pertinente à matéria.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35671
APELAÇÃO CÍVEL No 1063310-71.2018.8.26.0053
REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: INDÚSTRIAS MATARAZZO DE ÓLEOS E DERIVADOS LTDA.
INTERESSADOS:
DELEGADO
REGIONAL
TRIBUTÁRIO
DA
CAPITAL/SP E OUTRO
MM. JUIZ DR. JOSÉ GOMES JARDIM NETO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de mandado de segurança impetrado
pela INDÚSTRIAS MATARAZZO DE ÓLEOS E DERIVADOS LTDA.,
contra ato coator praticado pelo ILMO. SR. DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO DA CAPITAL /SP - DRTC 1. Na inicial a impetrante
aponta as CDA's de nos 45.213; 175.692.300; 175.692.610;
175.693.004;
1.095.100.362;
55.228;
1.001.665.291;
1.091.779.192;
175.691.999;
175.691.999;
175.692.053;
175.692.071;
175.692.105;
1.137.242.421;
1.137.242.432;
1.137.242.443; 1.137.242.465 e 54.876, referente às cobranças de
ICMS declarados e não pagos. Afirma abusividade nos juros, posto
que estes foram aplicados nos termos da Lei no 13.918/2009, ou
seja, bem acima da taxa Selic. Sustenta, no mais, o caráter
confiscatório da multa fixada, pois esta foi arbitrada acima de 30%
do valor do imposto cobrado. Pede liminar para a suspensão da
cobrança das CDA's objeto da ação e, ao final, seja afastada a Lei no
13.918/200, bem como a redução da multa de 30% para 20%.
A
r.
decisão
de
fls.
91/92
deferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente a liminar1.
Sobreveio, às fls. 194/198, a r. sentença que,
com relação às CDA's de nos 45.213; 175.692.300; 175.692.610;
175.693.004; 1.095.100.362; 55.228; 1.001.665.291; 175.691.999;
175.691.999;
175.692.053;
175.692.071;
175.692.105;
1.137.242.421; 1.137.242.432; 1.137.242.443; 1.137.242.465 e
54.876, concedeu a segurança para fins de que seja afastada a Lei no
13.918/2009 para o cálculo dos juros, bem como redução de 30%
para 20% do valor da multa punitiva. Já com relação à CDA no
1.091.779.192, a ação foi julgada extinta, sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 485, VI do CPC, pois não se cuida de débito de
ICMS, mas sim de taxa judiciária não recolhida pela impetrante.
Custas na forma da lei e descabida a condenação em honorários,
conforme o artigo 25 da Lei no 12.016/09. Há remessa necessária.
Apelo
da
ré
objetivando
somente
a
manutenção dos 30% da multa punitiva (fls. 203/208). Resposta às
fls. 213/231. Os autos foram encaminhados a esta E. Corte. Houve
oposição ao julgamento virtual fls. 237/238.
É o relatório.
1 “(...) para DETERMINAR à Fazenda Pública do Estado de São Paulo que, no prazo de dez dias
de sua intimação desta decisão, corrija a inscrição em dívida ativa e substitua a certidão
protestada por outra que contenha a aplicação de juros limitados à taxa SELIC e a multa a 20%,
corrigindo o problema não apenas na Dívida Ativa, mas também no CADIN e Tabelião de
Notas e Protesto de Títulos no mesmo prazo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo meu voto, a remessa necessária e a
apelação devem ser conhecidas, mas somente ao recurso dá-se total
provimento.
Cuida-se de ação mandamental em que a
impetrante, Indústrias Matarazzos de Óleos e Derivados Ltda.,
objetiva o recálculo das CDA's expostas na inicial, ao argumento de
que: a) os juros não estão sendo cobrados até o limite da Taxa
SELIC; b) a multa foi arbitrada em 30% do valor do imposto cobrado,
ou seja, acima do limite permitido de 20%.
Pois bem.
É certo que há excesso na execução em razão
da aplicação de juros com base na Lei n.o 13.918/09, norma esta
cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Órgão Especial desta
Corte em 27.02.20132, tanto é que sequer há recursos nesse sentido.
Entretanto, a multa cobrada no percentual de
30% não se mostra excessiva, uma vez que o Pretório Excelso já “(...)
firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas
em 100% ou mais do valor do tributo devido (...).”3
Ainda, quanto ao tema, válido trazer julgado
recente desta 2a C. Direito Público:
2 Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, rel. Des. Paulo
Dimas Mascaretti.
3 RE 748.257 AgR/SE, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...). A multa moratória é penalidade pelo atraso no
pagamento do tributo (art. 97, V, CTN), e tem por
fundamento os arts. 87 e 98 da Lei 6.374/89, com a
redação dada pela Lei 9.399/96. Sua alíquota é
gradativa: quanto maior a demora no pagamento,
maior o percentual. No entanto, quando o valor da
multa punitiva ultrapassa o valor de 100% do valor
do imposto, ele não pode prevalecer, sob pena de
violação ao art. 150, IV, da CF (princípio do não
confisco), e aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade
e
da
vedação
do
excesso.
Portanto, é necessária a redução da multa moratória
para o limite do montante do tributo, ou seja, 100%
(cem por cento) do valor do imposto devido, com a
consequente redução e adequação dos juros de mora
da
multa
punitiva.”
(Apelação
no
1001743-73.2017.8.26.0053, Rel. Des. Alves Braga
Junior, j. 15.06.2018).
Nesse contexto, deve ser reformada em parte
a r. sentença mantendo-se a multa moratória aplicada pelo Fisco no
percentual de 30%, confirmando-se a não aplicação da Lei no
13.918/2009 para o cálculo dos juros, tal como determinado na
origem.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, pelo meu voto, conhecia e
dava parcial provimento à remessa necessária e total
provimento ao recurso voluntário. Sem verba honorária por
cuidar-se de mandado de segurança.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
11AF523B
8
12
Declarações
de Votos
VERA LUCIA ANGRISANI
11EBF92A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1063310-71.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.